Tribunal: STF
Processo: ARE 1507042
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSIVEL A DEFESA DO OFENDIDO. CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGOS 121, §2º, I E IV C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 



    GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO EM SENTIDO DE ESTRITO INTERPOSTO EM AÇÃO PENAL PÚBLICA QUE NÃO EXIGE PREPARO. ISENÇÃO DAS CUSTAS, DECORRENTES DE EVENTUAL CONDENAÇÃO DO ORA INSURGENTE, QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECLARAÇÕES DOS CORRÉUS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DE TODOS NO LOCAL E O MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL EMITIDO PELA COORDENAÇÃO DE BALÍSTICA FORENSE QUE CONFIRMA QUE AS CAPAS DE PROJÉTIL COLETADAS NA CENA DO CRIME FORAM DISPARADAS DO REVÓLVER PERTENCENTE À RECORRENTE, POLICIAL MILITAR DORALICE ALVES PEREIRA. RAZOABILIDADE À TESE ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESENÇA DO DOLO A SER ANALISADA PELO CORPO DE JURADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.



    PEDIDO DE DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO JÁ SATISFEITA PELA MAGISTRADA SINGULAR EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



     PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



     1.Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por DORALICE ALVES PEREIRA E CRISTIAN BOENTE BORGES, contra a Decisão de Pronúncia (id 53976775/6781 proferida pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, Dr. Ernani da Silva Garcia Rosa, que reconhecendo a materialidade do delito e indícios da autoria, pronunciou CRISTIAN BOENTE BORGES como incurso nos artigos 121, §2º, I e IV c/c 29 do Código Penal e DORALICE ALVES PEREIRA como incursa nos artigos 121, §2º, I e IV c/c art.62, I e II c/c 29, todos do Código Penal sujeitando-os ao julgamento popular pelo Egrégio Tribunal do Júri. 



    2.Na ocasião, foram também pronunciados os corréus MARCELLE SANTOS CERQUEIRA, IANA LEONE DOS SANTOS E SUED LOPES CEZIMBA. 



    3.Restaram impronunciados os corréus SAULO MOISÉS OLIVEIRA MONTEIRO e, ainda, os denunciados IVAN ASSIM MORAES E MANOEL DE JESUS SANTOS, nos termos da decisão constante no id 53976200/6208. 



    4.De acordo com a inicial acusatória, “na madrugada de sábado para domingo, dia 30 de setembro deste ano de 2007, por volta das 05:00 horas da manhã, num terreno baldio com acesso pela estrada do CIA, a 1ª denunciada, em comum acordo e unidade de desígnios com os demais, matou a tiros, utilizando-se de um revólver lhe dado pela 3a denunciada, a garota de programa VALDENIZE LIMA DE JESUS, também conhecida por "Denise" abandonando o corpo no local, fugindo todos em seguida. Segundo apurado, a SGT Pefem DORALICE ALVES PEREIRA, 3a denunciada, se envolveu amorosamente com MARCELE SANTOS CERQUEIRA, 1a denunciada, garota de programa que trabalha na Boite EROS, no bairro da Pituba, nesta Capital, local onde também trabalhava na mesma atividade a vítima VALDENIZE.” Demonstram os autos, que cerca de um mês e meio antes do fato, MARCELE também vinha mantendo um romance com um cunhado de VALDENIZE que, ciente da relação não gostou, iniciando-se daí um desentendimento entre ambas que perdurou até o crime, tendo a 5ª denunciada, IANA, também garota de programa da boite, apoiado MARCELE, acontecimentos estes que foram narrados por esta à sua nova namorada a Pefem DORALICE, 2ª denunciada.” 



    5.Ainda conforme a denúncia, na madrugada do delito, no interior da aludida casa de prostituição, MARCELE e a vítima voltaram a se desentender, momento em que passou a planejar a morte da sua rival e, contando com o auxílio dos demais corréus, que se faziam presentes no local, convenceram a vítima a deixar o estabelecimento, a pretexto de realizarem uma orgia sexual, deslocando-se até o local da execução, típico de "desova" numa via vicinal nas margens da estrada do CIA, onde a executaram. 



    6.Digno de registro, os Réus foram presos em flagrante no dia 02/10/2007, permanecendo segregados até 18/12/2007, quando concedida liberdade provisória, nos termos da decisão proferida em audiência realizada naquela data, constante no id 53975363/5366. 



    7.Primeiramente, impende destacar que o Recurso Stricto Sensu, quando interposto nos autos de Ação Penal Pública, não exige o pagamento de preparo para sua interposição. 



    8.Registre-se, ainda nessa senda, que cabe ao Juízo da Execução Penal, no caso de eventual condenação transitada em julgado, apreciar o cabimento da isenção das custas processuais pertinentes.



     9.O convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, encontra substrato no laudo pericial de exame cadavérico (id 53976603/6607), acompanhado do laudo da perícia realizada na cena do crime (ICAP Nº 2007 026014 01), constante no id 53975939/5940, que registra a coleta de 02 (dois) fragmentos de projétil de arma de fogo e fotografias encartadas nos ids 53975942/5953. 



    10.Demais disso, o laudo pericial (ICAP Nº 2007 026523 01) emitido pela Coordenação de Balística Forense, que consta no id 53975955/5957, confirma que as capas de projétil coletadas no local do crime “foram disparadas e percorreram o interior do mesmo cano de revólver de marca TAURUS, calibre nominal .38 SPECIAL, nº de série alfanumérico DJ 24596” , apreendido em poder da policial militar DORALICE ALVES PEREIRA, ora Recorrente. 



    11.Ouvidos em Juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, os policiais que participaram das diligências investigativas ratificaram o quanto já declarado na fase inquisitorial (id 53976039/6041/6042/6043). 



    12.Não obstante, as versões apresentadas pelos corréus, em seus interrogatórios, corroboram a narrativa constante na denúncia, bem assim a dinâmica dos atos executórios. 



    13.Os depoimentos dos corréus, ainda que possuam algumas variações, a priori, confirmam a presença de todos eles na cena do crime, bem assim o modus operandi da execução do crime. 



    14.Com efeito, o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes no sentido de que os Recorrentes seriam autores do delito narrado na denúncia. 



    15.Nesse cenário, somente aos jurados caberá a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, bem assim a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência de forma cabal e prematura. 



    16.Digno de nota, ainda, que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e remessa ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, não significando a formação de um juízo de convicção plena sobre a responsabilidade penal do pronunciado.



     17.Nesse contexto, em que pese os relevantes argumentos formulados pela defesa, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. 



    18.No que tangencia o pedido de exclusão das agravantes previstas no art. 62, incisos I e II, do Código Penal, formulado pela defesa de Doralice Alves Pereira, verifica-se que o pleito já fora atendido pela Magistrada a quo, em Juízo de retratação, mantendo a pronúncia nos demais termos, o que dispensa maiores considerações sobre a matéria. 



    19.Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento formulado pela defesa, destaco que ao julgador não é imposta a apreciação de todas as normas, artigos e princípios suscitados pelas partes, mas apenas dos motivos que levaram à conclusão fundamentada e objetiva da controvérsia, sobretudo quando a abordagem das matérias propostas trouxeram manifestações implícitas e explícitas sobre as pretensas violações.



     20.Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Rômulo de Andrade Moreira, opinando pelo improvimento dos Recursos. 



    21.Não conhecimento do pedido de gratuidade formulado por CRISTIAN; 



    22.Conhecido e improvido o pedido de impronúncia formulado por CRISTIAN E DORALICE. 



    23.RECURSO INTERPOSTO POR CRISTIAN BOENTE BORGES CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



     24.RECURSO INTERPOSTO POR DORALICE ALVES PEREIRA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - (e-doc. 1319, p. 1-5)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXV, XXXVII, LIV, LV, LVII, e art. 93, IX, da Constituição da República (e-doc. 1.336).



    3. O recurso foi inadmitido por ausência de prequestionamento das matérias controvertidas (e-doc. 1.342).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. De início, assento que não se sustenta o fundamento de usurpação de competência desta Corte acerca da análise do mérito do extraordinário. Isso porque, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, o exame preliminar da viabilidade recursal está expressamente contemplado ao órgão jurisdicional de origem. Desse modo, tendo o Tribunal de Justiça negado, neste caso, seguimento ao recurso de forma fundamentada, assim o fez exercendo regularmente sua jurisdição e competência.



    6. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Inicialmente, urge salientar, conforme disposição expressa do art. 413 do Código de Processo Penal, encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação", determinando, dessa forma, o seu julgamento pelo Conselho de Sentença. 



    Desta feita, na fase de pronúncia, julga-se apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito da demanda, sendo desnecessário o juízo de certeza imprescindível à condenação, importando, tão somente, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria, prevalecendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate. 



    O convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, encontra substrato no laudo pericial de exame cadavérico (id 53976603/6607), acompanhado do laudo da perícia realizada na cena do crime (ICAP Nº 2007 026014 01), constante no id 53975939/5940, que registra a coleta de 02 (dois) fragmentos de projétil de arma de fogo e fotografias encartadas nos ids 53975942/5953. 



    Demais disso, o laudo pericial (ICAP Nº 2007 026523 01) emitido pela Coordenação de Balística Forense, que consta no id 53975955/5957, confirma que as capas de projétil coletadas no local do crime “foram disparadas e percorreram o interior do mesmo cano de revólver de marca TAURUS, calibre nominal .38 SPECIAL, nº de série alfanumérico DJ 24596”, apreendido em poder da policial militar DORALICE ALVES PEREIRA, ora Recorrente. 



    Ouvidos em Juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, os policiais que participaram das diligências investigativas ratificaram o quanto já declarado na fase inquisitorial (id 53976039/6041/6042/6043). 



    Não obstante, as versões apresentadas pelos corréus, em seus interrogatórios, corroboram a narrativa constante na denúncia, bem assim a dinâmica dos atos executórios.



    (...). - (e-doc. 1318, p. 15/16)



    7. E dentre o mais, o determinante neste caso – como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator